Tribunal: TJSP
Processo: 9000282-22.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ção de exame criminológico por parecer de médico psiquiatra – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9000282-22.2019.8.26.0032; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - Vara da Comarca de Araçatuba; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Livramento condicional

Relator(a):

Amaro Thomé

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

19/03/2020

Ementa:

Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional – Inexigibilidade de complementação de exame criminológico por parecer de médico psiquiatra – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000282-22.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSÉ
ANTÔNIO ROCHA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000282-22.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000282-22.2019.8.26.0032
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: José Antônio Rocha
Comarca: Araçatuba
Voto no 23.464
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
CONCEDEU
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL

INEXIGIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO
POR
PARECER
DE
MÉDICO
PSIQUIATRA
REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA
COMPROVÁVEL POR OUTROS MEIOS
DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 52/53, que, nos autos n° 384.094,
deferiu ao reeducando JOSÉ ANTÔNIO ROCHA o benefício de
progressão para o regime semiaberto.
Inconformado, recorre o digno representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO a fls. 02/06 alegando, em suma, que a
progressão de regime não poderia ter sido deferida, pois o agravado
não teria demonstrado cabalmente possuir mérito sua obtenção
(ausência do requisito subjetivo).
Requereu, nestes termos, a revogação da
progressão de regime, com a determinação de que seja
complementado exame criminológico pela participação de médico
psiquiatra.
O agravo foi contraminutado (fls. 56/57v).
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 58).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000282-22.2019.8.26.0032 -Voto no
3
fls. 63/65 manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o sentenciado JOSÉ
ANTÔNIO ROCHA cumpre 16 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, em
regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento de sua pena em
17 de maio de 2.005, e com término previsto para 24 de setembro de
2.021 (fl. 12).
Em 11 de outubro de 2.019, o Juízo das
Execuções Criminais concedeu ao agravado a progressão ao regime
aberto, após avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos.
O regular atendimento do requisito objetivo é
incontroverso. Insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO tão somente
contra o reconhecimento do mérito do condenado à progressão de
regime, alegando que este não cumpriu o requisito subjetivo.
No que atine à execução de penas, a sistemática
vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-temporal, para a
progressão de regime, é indispensável a demonstração de que o
reeducando reúne condições subjetivas a indicar que o escopo da
readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a
concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o efetivo
comprometimento com sua readaptação social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000282-22.2019.8.26.0032 -Voto no
4
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-se
aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há notícias de que o agravado
tenha,
atualmente,
ostentado
comportamento
carcerário
desabonador.
Ao contrário, consta do documento de fl. 11 que
JOSÉ ANTÔNIO ROCHA teve bom comportamento ao longo de sua
permanência em regime semiaberto.
Mais ainda, constatam-se as anotações relativas
ao desempenho de atividade educacional.
Ad cautelam, houve por bem o Juízo a quo
determinar a realização de exame criminológico, visando melhor
aferir o mérito do reeducando à obtenção do benefício ora
vergastado.
A fl. 26 foi acostado exame conduzido por
profissional da área da psicologia, cuja conclusão restou favorável ao
deferimento da progressão ao regime aberto ao recorrido.
Na oportunidade, restou constatado que: “o
reeducando durante o processo de avaliação psicológica manteve postura
adequada, calmo, verbalização [...]. Demonstra arrependimento. Através de
avaliação projetiva a agressividade e impulsividade no momento encontram-
se controladas através de mecanismos contensores internos, desejo de
superar os obstáculos e voltar ao convívio familiar, necessidade de estima e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000282-22.2019.8.26.0032 -Voto no
5
proteção” (fl. 26).
A fls. 27/28 consta relatório conjunto de
avaliação, no qual restou exarada manifestação favorável ao
deferimento da benesse.
Ademais, afere-se que, deferido o benefício ao
reeducando em 11 de outubro de 2.019, não há notícia da prática de
qualquer falta disciplinar que infirmasse o efetivo mérito do
sentenciado à obtenção do benefício em comento1.
Todos estes elementos objetivos de convicção
permitem concluir que o reeducando tem se esforçado na absorção
da terapêutica penal.
Resta, portanto, suficientemente demonstrado
que o sentenciado possui condições pessoais que façam presumir
sua adaptação ao novo regime prisional, de rigor a manutenção do
r. decisum, consignando-se que “a gravidade dos crimes e a extensão das
penas não impedem a progressão prisional, posto que não previstas como
óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal” (Agravo em execução
penal n° 225.277-3/5, Relator(a): BITTENCOURT RODRIGUES).
Especialmente acerca do pedido de realização de
exame psiquiátrico, anoto que os precedentes do Col. Superior
Tribunal de Justiça indicam pelo seu cabimento nas hipóteses em tal
providência for recomendada por setor técnico da unidade, ou
quando evidente de que o sentenciado seja portador de algum
1 Confira-se: http://intinfo.tj.sp.gov.br.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000282-22.2019.8.26.0032 -Voto no
6
distúrbio mental que justifique a intervenção de profissional da
psiquiatria.
À míngua da constatação de quaisquer destes
pressupostos, não há razão para se postergar o apreço do mérito do
condenado à obtenção de benefícios. Confira-se: HC 316.350/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015.
Por essa razão, e considerando que a finalidade
da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação do reeducando
(artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984), de rigor a
manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o agravado
demonstra possuir méritos para se beneficiar da progressão para o
regime semiaberto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR